Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o impetrante, para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida nas contrarrazões do réu (ID 21528674). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos dos artigos 12 da Lei no 12.016/2009 e 228 do RITJDFT. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46